Tribunal: TJPA
Processo: 0810930-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810930-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
REPRIMENDA CORPORAL DE
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COMPATIBILIDADE DO REGIME COM A PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1.
O juízo impetrado negou o direito de recorrer em liberdade justificando que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, inexistindo qualquer alteração no quadro fático-processual do paciente.

Ressalvou-se a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que a ora paciente representa perigo concreto para a sociedade, sendo o crime de tráfico de drogas o grande propulsor da criminalidade e do cometimento de diversos outros delitos atrozes, mostra-se imperioso a manutenção de sua segregação, a fim de evitar a reiteração delitiva. Evidenciou que as peculiaridades do caso concreto impedem a concessão do benefício, motivando idoneamente a manutenção da medida constritiva na sentença condenatória, fazendo remissão aos pressupostos que ensejaram o decreto prisional, pois, em que pese a ré ter negado em Juízo que a droga lhe pertencia, ela confirmou que a droga foi encontrada na sua residência. Além disso, pela quantidade de droga apreendida 182,262g e condições em que foram encontradas (tablete prensado de maconha), verifica-se que esta não era destinada ao consumo próprio e sim, à mercancia, havendo claros indícios de que, caso posto em liberdade, volte a cometer ilícitos penais, já que a droa foi encontrada em sua residência.

2.

A fixação do regime semiaberto não apresenta incompatibilidade com a negativa de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente quando o cumprimento da reprimenda se dá em compatibilidade com o regime prisional estabelecido, já tendo o STJ se manifestado acerca da matéria. E, no presente caso, a autoridade coatora informou que: "
A condenada se encontra custodiada no Centro de Recuperação Feminino, localizado em Belém/PA, cumprindo pena em regime semiaberto, conforme consulta ao Sistema INFOPEN”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos
,
conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar interposto em favor de
BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA
, contra ato do
MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA
, nos autos de nº
0013717-34.2019.8.14.0039
.

Narra a impetração que em 02/09/2020 a Paciente foi condenada à pena de 6 (seis) anos, inicialmente em regime semiaberto. No entanto, segue presa preventivamente desde o dia 18/12/2019, no regime mais gravoso, no caso o fechado. Não sendo concedido o direito de apelar em liberdade,
mesmo sendo primária de bons antecedentes, bem como possuindo residência fixa, e nunca ter se envolvido com tráfico de drogas ou qualquer outro crime. Informa que a paciente apelou da sentença condenatória não havendo trânsito em julgado.

Aduz assim que uma vez estabelecido o regime semiaberto pela sentença, não conceder à paciente o direito de recorrer em liberdade acarreta a admissão da ilegal antecipação da pena, além de afronta aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade das medidas cautelares.

Diante da flagrante ilegalidade na manutenção da prisão cautelar da paciente, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva, para que aguarde em liberdade o julgamento da apelação. E, ao final,
conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para tornar em definitivo os efeitos da Liminar.

Juntou documentos.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora, devidamente apresentadas em id 6664580, apresentando o que segue:

“
(...) Os autos foram sentenciados em 2 de setembro de 2020. Em 2 de setembro de 2020, foi expedida a guia de recolhimento provisória. A paciente ao ser intimada, manifestou interesse em recorrer da sentença, em 10 de setembro de 2020. A defesa interpôs Recurso de Apelação em 25 de janeiro de 2021. Em 27 de janeiro de 2021, o Ministério Público apresentou contrarrazões. Em 28 de janeiro de 2021, o recurso de apelação interposto pela defesa foi recebido e determinada a remessa dos autos ao E. TJPA. Os autos foram recebidos no E. TJPA em 22 de fevereiro de 2021.

Quanto aos antecedentes criminais da paciente, verifica-se que ela é primária e não responde a outros processos criminais. Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos. Os autos do processo nº 0013717-34.2019.8.14.0039, já estão disponibilizados no PJE.
A condenada se encontra custodiada no Centro de Recuperação Feminino, localizado em Belém/PA, cumprindo pena em regime semiaberto, conforme consulta ao Sistema INFOPEN.
A Comarca de Paragominas não possui Casa Penal para pessoas do sexo feminino”. (Grifos nossos)

Em seguida, o Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou pela CONHECIMENTO do presente writ, mas, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido
.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pela paciente diante da negativa do seu direito de recorrer em liberdade de forma desmotivada, tendo em vista
que segue ainda presa preventivamente desde o dia 18/12/2019, no regime mais gravoso que é o fechado, em uma verdadeira antecipação da pena.

Da análise da sentença impugnada a autoridade coatora, em id 6632805 fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória proferida em 02/09/2020, nos seguintes termos:

“Com isso, fica a ré BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA condenada pelo crime de tráfico de drogas à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tornando a DEFINITIVA. (...) Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada.

Em decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva da ré, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis),
o qual se revela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois em liberdade a ré poderia fugir em razão da sua condenação, além de servir de exemplo para não abalar a ordem pública, pois demonstrará a aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva da ré BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Sobre a possibilidade de manutenção da prisão cautelar e o regime prisional semiaberto, transcrevo
: INFORMATIVO STJ – Nº 540 – QUINTA TURMA DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA.
Há compatibilidade entre a prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e o regime inicial semiaberto fixado nessa decisão, devendo o réu, contudo, cumprir a respectiva pena em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial estabelecido.
Precedentes citados: HC 256.535-SP, Quinta Turma, DJe 20/6/2013; e HC 228.010-SP, Quinta Turma, DJe 28/5/2013. HC 289.636-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/5/2014”. (Grifos nossos)

Conforme a sentença a paciente foi presa em flagrante no dia 18 de dezembro de 2018, durante o cumprimento de mandado de Busca e Apreensão domiciliar dos autos do Processo nº 0013717-34.2019.8.14.0039, em razão de seu suposto envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes no Município de Paragominas/PA, sendo encontrada na geladeira da sua residência a quantidade de 182,262 g da maconha.

Fora imposta à paciente, a reprimenda corporal de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias multa pela prática do crime previsto no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Assim, no que tange ao constrangimento ilegal quanto a ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, entendo não merecer guarida, vejamos:

O juízo impetrado negou o direito de recorrer em liberdade justificando que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, inexistindo qualquer alteração no quadro fático-processual do paciente.

Ressalvou-se a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que a ora paciente representa perigo concreto para a sociedade, sendo o crime de tráfico de drogas o grande propulsor da criminalidade e do cometimento de diversos outros delitos atrozes, mostra-se imperioso a manutenção de sua segregação, a fim de evitar a reiteração delitiva.

Evidenciou que as peculiaridades do caso concreto impedem a concessão do benefício, motivando idoneamente a manutenção da medida constritiva na sentença condenatória, fazendo remissão aos pressupostos que ensejaram o decreto prisional, pois, em que pese a ré ter negado em Juízo que a droga lhe pertencia, ela confirmou que a droga foi encontrada na sua residência.

Além disso, pela quantidade de droga apreendida 182,262g e condições em que foram encontradas (tablete prensado de maconha), verifica-se que esta não era destinada ao consumo próprio e sim, à mercancia, havendo claros indícios de que, caso posto em liberdade, volte a cometer ilícitos penais, como bem manifestou o Procurador de Justiça.

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada. (STF- HC 131240 SC – SANTA CATARINA 0008100-30.2015.1.00.0000, Segunda Turma, DJe -063 em 07-04-2016, Julgamento em 15 de março de 2016, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, II e IV, DO CPB - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE. 1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal; 3 - Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública. (...) (HC 2017.03021359-02, 178.048, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-18). (Grifo nosso)

Na mesma direção nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRISÃO PREVENTIVA
. ARTIGO 121, §2º, II e IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. CONTROVÉRSIAS A RESPEITO DO
STATUS
DE FORAGIDO. NÃO CONHECIMENTO. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE CONTROVÉRSIAS A RESPEITO DO STATUS DE FORAGIDO DO PACIENTE NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
AO NEGAR AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS
, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA (TJPA.: 0806611-37.2021.8.14.0000.
Acordão
: 6449316.
Relator
: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Data Julgamento
: 20-09-2021)

A autoridade coatora em id 6664580, informou ainda que: "
A condenada se encontra custodiada no Centro de Recuperação Feminino, localizado em Belém/PA, cumprindo pena em regime semiaberto, conforme consulta ao Sistema INFOPEN.
A Comarca de Paragominas não possui Casa Penal para pessoas do sexo feminino”. (Grifos nossos)

Assim, a fixação do regime semiaberto não apresenta incompatibilidade com a negativa de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente quando o cumprimento da reprimenda se dá em compatibilidade com o regime prisional estabelecido, já tendo o STJ se manifestado acerca da matéria. Vejamos:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) 4.
Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que a prisão provisória do Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (HC 484.687/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019) destaquei

"
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL QUE MANTÉM OS MESMOS FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NO DECRETO CONDENATÓRIO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O
REGIME
MENOS GRAVOSO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) VI -
Estabelecido na sentença condenatória o
regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena, e ressalvado o entendimento pessoal deste relator, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal
regime
, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o recorrente aguarde o trânsito em julgado da condenação no
regime
semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso.
" (RHC 100.046/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; sem grifos no original.)

Aliado a isso, a paciente ficou segregado durante toda a instrução criminal e não houve mudança na situação fática que lhe permita aguardar o processamento de seu recurso em liberdade.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

\

Belém, 08/11/2021